Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-76.2019.8.11.0033
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000657-76.2019.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAO JUDAS TADEU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.128.350/0001-94 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), Prefeito do Município de Nova Maringá/MT (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339, 660 e 796/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA.

em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação dos temas 339 e 796/STF.

A parte embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, defendendo que não houve expressa valoração dos artigos
23
, da Lei
9.249/95
e
142
,
§ 1º
, do Decreto
9.580/2018
e

que não foi esclarecido, sobre a aplicação do Tema 796, quais argumentos utilizados no precedente servem ao presente caso, requerendo a realização da distinção.

Salienta que o caso dos autos difere do Tema 796, visto que este foi no sentido de avaliar se o valor incorporado à pessoa jurídica em sua totalidade integralizado para fins de formação de capital social ou destinado para outros fins, não tendo sido abordado pelo STF a temática da diferença entre o valor venal imputado pela prefeitura e o valor integralizado pelo contribuinte, ou seja, não se discutiu eventual discordância de avaliação.

Com tais considerações, conclui que o acórdão embargado partiu de premissas equivocadas, pugnando sejam os embargos de declaração conhecidos e providos para sanar as omissões e obscuridades apontadas.

Recurso tempestivo (id. 143274171).

Sem contrarrazões (id. 151598166).

É o relatório.

V O T O

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissão, diante da ausência de valoração dos artigos 23, da Lei
9.249/95
e
142
,
§ 1º
, do Decreto
9.580/2018
, além de obscuridade quanto às razões da aplicação do Tema 796.

Salienta que o caso dos autos difere do Tema 796, visto que o Tema foi no sentido de avaliar se o valor incorporado à pessoa jurídica foi em sua totalidade integralizado para fins de formação de capital social ou destinado para outros fins, não tendo sido abordado pelo STF a temática da diferença entre o valor venal imputado pela prefeitura e o valor integralizado pelo contribuinte, ou seja, não se discutiu eventual discordância de avaliação.

Na hipótese, o acórdão consignou o acerto da decisão que aplicou os temas 339, 600 e 796 do STF, assentando que foi devidamente analisado o cerne da questão, isto é, a aplicabilidade ou não da imunidade constitucional, prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, quando a totalidade do valor foi direcionado para o capital social subscrito ao proceder com a incorporação dos bens imóveis, se não vejamos:

“Trata-se de recurso de agravo interno proposto por Sao Judas Tadeu Agropecuária Ltda. contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339, 660 e 796 do STF).

Em síntese, a parte agravante alega que há a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e que “[...] não foram analisados os argumentos que demonstram a imunidade tributária do ITBI na incorporação de bens imóveis em sua totalidade na pessoa jurídica a título de integralização de capital, registrados da conta contábil ‘Capital Social Subscrito’, como fartamente argumentado em toda a lide”, o que implica na não aplicação do tema 339/STF.

Ainda, afirma que não é aplicável o tema 796 ao caso, pois “[...] demonstrou por meio dos recursos manejados que o caso ora debatido versa sobre a imunidade do ITBI na incorporação de bens imóveis em sua totalidade na pessoa jurídica a título de integralização de capital, registrados na conta contábil “Capital Social Subscrito”, bem como sobre a ausência de distinção quando da aplicação do Tema 796 (RE 796.376/SC), com a consequente violação expressa dos artigos 150, I, 156, §2º, I, ambos da Constituição Federal, tendo em vista que tais incorporações são albergadas pela imunidade tributária”.

Aduz que “[...] em momento algum, a Constituição Federal condiciona a imunidade pela justificativa apontada pelo fisco municipal e pelo que fora exarado na decisão agravada. Isso ocorre porque a imunidade constitucional não permite interpretações restritivas, ainda mais com o intuito de tributação, em nítido prejuízo ao contribuinte, como é o caso” e que “[...]o RE n. 796.376/SC aborda uma situação específica, pois o contribuinte integralizou os bens imóveis com o objetivo de formar reserva de capital com o valor excedente”.

(...)

Ademais, conforme fundamentado na decisão recorrida, o acórdão impugnado se manifestou expressamente em relação à questão central discutida no feito, isto é, a aplicabilidade ou não da imunidade constitucional, prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, quando a totalidade do valor foi direcionado para o capital social subscrito ao proceder com a incorporação dos bens imóveis.

Ora, o acórdão questionado apontou de forma clara que não há que se falar em imunidade tributária, pois “[...]
tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora apelante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor dos bens imóveis integralizados em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que o sócio Osvaldo Simões Sério oferece à empresa imóveis que alcançam a importância de R$ 12.454.799,80 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) contra um valor declarado de R$ 3.136.447,51 (três milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Esclarece o acórdão, ainda, que “[...] ao contrário das alegações postas pela impetrante para infirmar a decisão objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis”.

Partindo dessa premissa, a questão central da controvérsia foi enfrentada, razão pela qual se aplica o Tema 339 do STF em face que não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da aplicação do Tema 339 do STF, é medida que se impõe.

Superada essa questão, em relação ao Tema 796 do STF, a parte recorrente, em síntese, afirma que demonstrou que há imunidade quanto à incidência do ITBI na incorporação de bens imóveis em sua totalidade na pessoa jurídica a título de integralização de capital, registrados na conta contábil “Capital Social Subscrito”, não se aplicando o referido tema de repercussão geral por se tratar de
distinguishing
, uma vez que as incorporações são albergadas pela imunidade tributária.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Delineado esse cenário, tem-se que a decisão agravada consignou que não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes.

Como mencionado na decisão guerreada, não obstante a fundamentação do agravante, não há se falar em
distinguishing,
porquanto a tese fixada em sede de repercussão geral não abrange ao valor integralizado de forma excedente apenas para “reserva de capital”, de forma que incide o ITBI sobre a diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado.

Logo, como exposto no acórdão do órgão fracionário, dado o fato de que o valor do imóvel supera o valor utilizado para integralizar o capital social respectivo, evidente que deve incidir o ITBI sobre o excesso.

Percebe-se, portanto, os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão, já que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023